Tribunal: TJSP
Processo: 0037444-33.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bancários
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Distribuição por dependência a precedente ação em andamento. Conexão. Inocorrência. Inexistência de identidade entre as ações. Contratos distintos e independentes, que ensejariam situações fáticas a serem analisadas individualmente. Inteligência do art. 55 do Código de Processo Civil. Ausência do risco de decisões

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Distribuição por dependência a precedente ação em andamento. Conexão. Inocorrência. Inexistência de identidade entre as ações. Contratos distintos e independentes, que ensejariam situações fáticas a serem analisadas individualmente. Inteligência do art. 55 do Código de Processo Civil. Ausência do risco de decisões conflitantes. Precedentes da Câmara. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.